Tribunal: TJSP
Processo: 2083668-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Compra e venda de bem móvel (rack). Problemas na instalação devido à peça defeituosa. Tutela de urgência. Pedido para determinar liminarmente a troca do produto. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não demonstrado. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Compra e venda de bem móvel (rack). Problemas na instalação devido à peça defeituosa. Tutela de urgência. Pedido para determinar liminarmente a troca do produto. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não demonstrado. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Recurso desprovido.